Tribunal: TJDFT
Processo: 0710783-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. COMPRA DE PRODUTO. DESISTÊNCIA E CANCELAMENTO UNILATERAL. ESTORNOS DOS VALORES NÃO REALIZADOS. PERDA DO TEMPO ÚTIL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. MAIORES DESDOBRAMENTOS INEXISTENTES. DANO MORAL. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O recurso interposto cinge-se à majoração do dano moral, arbitrado em R$ 1.200,00, pelos desgastes e aborrecimentos e perda do tempo útil, decorrentes da compra de um mesmo televisor, por duas vezes, na plataforma on-line da recorrida. O recorrente desistiu da primeira compra e, na segunda, houve o cancelamento unilateral pela recorrida, todavia, os valores não lhe foram estornados.

2. A perda de tempo útil imposta ao consumidor, ora recorrente, para o reconhecimento do seu direito, que, durante cinco meses, teve de efetuar diversas e cansativas ligações para o serviço de atendimento, além de troca de e-mails, com reiteradas tentativas para reembolso dos valores pagos, reclamação no PROCON, na SENACON (consumidor.gov.br) e no site ReclameAqui, sem êxito, enseja indenização por dano moral (STJ - Aresp: 1260458 SP 2018/0054868-0, Rel.: Min. MARCO AURÉLIO BELLIZE).

3. O que se indeniza, neste caso, é a desnecessária perda de tempo útil do consumidor, que poderia ser empregado nos demais afazeres da vida, seja no trabalho, no lazer, nos estudos ou em qualquer outra atividade, e que, por força da abusiva indiferença do fornecedor, é empregado para o reconhecimento de direitos manifestos. (Acórdão 1247164, 07131475920198070020, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 1a TR, data de julgamento: 24/4/2020).

4. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz sopesar as circunstâncias do fato, o dano e sua extensão, de modo que o valor não seja irrisório nem represente enriquecimento sem causa, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

5. No caso, não havendo maiores desdobramentos do inadimplemento contratual, com repercussão de maior gravidade, decorrente da falha na prestação do serviço, o pedido de majoração para R$ 15.000,00 não pode ser acolhido. O valor de R$ 1.200,00, fixado na sentença, mostra-se adequado, atende aos critérios da justa reparação e, portanto, deve ser mantido.

6. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95, sobrestada a cobrança, por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida, dada a comprovação da hipossuficiência econômica (ID 23809159 a ID 23809161).

7. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.